Tribunal: TRF3
Processo: 5002001-81.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
145/608)

5002001-81.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002001-81.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MONICA SILVEIRA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA MAYARA ALCANTARA CRUZ - MS17102-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MONICA SILVEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA MAYARA ALCANTARA CRUZ - MS17102-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALTA PROGRAMADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença desde a data de início da incapacidade (28/01/2021), fixar prazo estimado de 12 meses a partir da perícia, determinar a implantação do benefício, condenar ao pagamento de parcelas vencidas com atualização monetária e juros, bem como honorários advocatícios. A autora requer a concessão de aposentadoria por invalidez ou a ampliação do prazo de afastamento; o INSS pleiteia a fixação da DIB na data da citação e a aplicação do INPC como índice de correção.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a incapacidade da autora é permanente a justificar aposentadoria por invalidez ou temporária a ensejar auxílio-doença; (ii) estabelecer se é válida a fixação de prazo estimado para cessação do benefício (alta programada); (iii) determinar o termo inicial do benefício e os critérios de correção monetária aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial conclui que a incapacidade é total, porém temporária, com início em 28/01/2021 e necessidade de afastamento por aproximadamente 12 meses, o que afasta a concessão de aposentadoria por invalidez.

4. A concessão de auxílio-doença pressupõe incapacidade temporária, sendo cabível a fixação de alta programada, com possibilidade de reavaliação médica e pedido de prorrogação administrativa.

5. A eventual conversão em aposentadoria por invalidez depende de constatação superveniente de incapacidade permanente mediante nova perícia.

6. O termo inicial do benefício observa a jurisprudência consolidada (Súmula 576/STJ), admitindo-se fixação diversa quando a incapacidade é posterior, sendo correta a definição conforme os elementos periciais do caso na data da citação do INSS.

7. Os critérios de correção monetária devem seguir o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância de orientações técnicas e eventual adequação a decisões do STF.

8. Mantidos os honorários sucumbenciais a cargo do INSS.

IV. Dispositivo

9. Apelação da parte autora desprovida; recurso do INSS provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 60, §9o, 62, 86, 101 e 151; CPC, arts. 371, 464, 479 e 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 576; STF, RE 870.947.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002001-81.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MONICA SILVEIRA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA MAYARA ALCANTARA CRUZ - MS17102-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA MAYARA ALCANTARA CRUZ - MS17102-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MONICA SILVEIRA DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 294525433, f. 190-198) julgou o pedido inicial parcialmente procedente para: (1) condenar o INSS a implementar o benefício de auxílio-doença à parte autora, a partir da data do início da incapacidade (28/01/2021), no valor equivalente a 91% do salário de benefício; (2) fixar como prazo estimado para a duração do benefício 12 meses a contar da data da realização da perícia (23/02/2022); (3) antecipar os efeitos da tutela jurisdicional definitiva, para determinar que o INSS implante o benefício previdenciário em favor da requerente no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, limitando-se ao quantum de R$10.000,00; (4) condenar o INSS a pagar as parcelas vencidas com incidência de juros de mora a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do inadimplemento, na forma do decidido pelo STF no RE 870.947, até 07/12/2021, e, a partir dessa data, pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021; (5) condenar a autarquia a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ; e pagar custas, com base no art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009.

Apelou a parte autora (ID 294525433, f. 211-223), sustentando, em suma: (1) descabimento de reabilitação ou determinação de prazo certo para o tratamento; (2) sucessivamente, caso fixado prazo para reabilitação, que seja pelo mínimo de 5 anos; e (3) a concessão da aposentadoria por invalidez, por não possuir mais condições de exercer seu labor.

Apelou também o INSS (ID 294525433, f. 226-230), sustentando que: (1) não houve requerimento administrativo de benefício contemporâneo ao início da incapacidade (28/01/2021), razão pela qual a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data da citação (23/07/2021); e (2) o índice de correção monetária aplicável é o INPC, e, a partir da EC 113/2021, a taxa Selic.

Houve contrarrazões da parte autora (ID 294525433, f. 235-240).

O Ministério Público Federal apresentou parecer (ID 295433617, f. 1-11) pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

No âmbito legal infraconstitucional, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência "nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

O §1o do artigo em questão prorroga por 24 meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.

No que toca à incapacidade, o perito judicial destacou em resposta aos quesitos do Juízo (ID 294525433, f. 130-136):

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R -Data de início da incapacidade (DII) em 28/01/2021 (fls.15-16). Nessa data a medica reumatologista Dra. Fernanda Arruda Borges, deu atestado de incapacidade laborativa com CID 10: M 79 e solicitou “auxilio doença” para a autora. O médico psiquiatra Dr. Fabio Coelho Brandao, atestou em 09/02/2021 (fls.14) que a autora apresentava incapacidade laborativa temporária por sessenta dias com CID 10: F 33 e F 43.2.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R- A incapacidade da autora é total e temporária.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a)periciado(a).

R- Data de início da doença (DID): 22/08/2016.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R- Data de início da incapacidade (DII) em 28/01/2021 (fls.15- 16). Nessa data a medica reumatologista Dra. Fernanda Arruda Borges, deu atestado de incapacidade laborativa com CID 10: M 79 e solicitou “auxilio doença” para a autora. O médico psiquiatra Dr. Fabio Coelho Brandao, atestou em 09/02/2021 (fls.14) que a autora apresentava incapacidade laborativa temporária por sessenta dias com CID 10: F 33 e F 43.2.

[...]

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a)periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R- A autora se encontra em tratamento com psiquiatra e reumatologista e portanto com incapacidade temporária ao trabalho habitual, necessitando de afastamento por um período de mais doze meses a contar dessa data de perícia medica. A data inicial da incapacidade laborativa foi em 28/01/2021.

Como se depreende dos registros do perito judicial, a incapacidade foi considerada temporária, com recomendação de afastamento por 12 meses, cabível portanto a chamada alta programada, nos termos dos artigos 101 e 71 da Lei 8.212/1991, sem prejuízo da possibilidade de reavaliação das condições do segurado por novos exames médicos.

Considerando que o prazo da incapacidade já transcorreu, a parte autora poderá requerer prorrogação administrativa nos termos do artigo 60, §9o, da Lei Federal no 8.213/91, uma vez que a cessação prevista em lei não impede a realização de perícia para aferir eventual necessidade de renovação do auxílio-doença.

Diante disso, a alegação da autora sobre o impedimento para reabilitação não merece amparo, uma vez que o gozo do auxílio-doença é temporário como premissa, até que o segurado seja recuperado para sua atividade habitual, ou mesmo outra atividade, nos termos do artigo 62 da Lei de Benefícios.

Ainda conforme o dispositivo mencionado, na hipótese de não ser cabível recuperação para o trabalho, a incapacidade permanente deve ser constatada por nova avaliação médica, de modo a ensejar concessão de aposentadoria por invalidez.

No que toca à alegação do INSS acerca da data de início do benefício, merece amparo a irresignação da autarquia. Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo. No caso dos autos, o perito judicial foi claro em estabelecer o marco inicial para a concessão do auxílio-doença em 28/01/2021, vejamos:

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R-A incapacidade da autora é total e temporária.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a)periciado(a).

R-Data de início da doença (DID): 22/08/2016.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R-Data de início da incapacidade (DII) em 28/01/2021 (fls.15- 16). Nessa data a medica reumatologista Dra. Fernanda Arruda Borges, deu atestado de incapacidade laborativa com CID 10: M 79 e solicitou “auxilio doença” para a autora. O médico psiquiatra Dr. Fabio Coelho Brandao, atestou em 09/02/2021 (fls.14) que a autora apresentava incapacidade laborativa temporária por sessenta dias com CID 10: F 33 e F 43.2.

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a)periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R-A autora se encontra em tratamento com psiquiatra e reumatologista e portanto com incapacidade temporária ao trabalho habitual, necessitando de afastamento por um período de mais doze meses a contar dessa data de perícia medica. A data inicial da incapacidade laborativa foi em 28/01/2021.

Nesse passo, denota-se que a incapacidade teve início após a DER, por conseguinte, conforme súmula 576, do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação do benefício por incapacidade concedida judicialmente é a data da citação válida do INSS (16/07/2021), e assim merece reforma a sentença nesse ponto.

Quando ao índice de correção monetária aplicável, devem ser aplicados os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Honorários advocatícios, a cargo do INSS, mantidos em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Com base em tais fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação da parte autora e dou provimento ao recurso do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALTA PROGRAMADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença desde a data de início da incapacidade (28/01/2021), fixar prazo estimado de 12 meses a partir da perícia, determinar a implantação do benefício, condenar ao pagamento de parcelas vencidas com atualização monetária e juros, bem como honorários advocatícios. A autora requer a concessão de aposentadoria por invalidez ou a ampliação do prazo de afastamento; o INSS pleiteia a fixação da DIB na data da citação e a aplicação do INPC como índice de correção.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a incapacidade da autora é permanente a justificar aposentadoria por invalidez ou temporária a ensejar auxílio-doença; (ii) estabelecer se é válida a fixação de prazo estimado para cessação do benefício (alta programada); (iii) determinar o termo inicial do benefício e os critérios de correção monetária aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial conclui que a incapacidade é total, porém temporária, com início em 28/01/2021 e necessidade de afastamento por aproximadamente 12 meses, o que afasta a concessão de aposentadoria por invalidez.

4. A concessão de auxílio-doença pressupõe incapacidade temporária, sendo cabível a fixação de alta programada, com possibilidade de reavaliação médica e pedido de prorrogação administrativa.

5. A eventual conversão em aposentadoria por invalidez depende de constatação superveniente de incapacidade permanente mediante nova perícia.

6. O termo inicial do benefício observa a jurisprudência consolidada (Súmula 576/STJ), admitindo-se fixação diversa quando a incapacidade é posterior, sendo correta a definição conforme os elementos periciais do caso na data da citação do INSS.

7. Os critérios de correção monetária devem seguir o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância de orientações técnicas e eventual adequação a decisões do STF.

8. Mantidos os honorários sucumbenciais a cargo do INSS.

IV. Dispositivo

9. Apelação da parte autora desprovida; recurso do INSS provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 60, §9o, 62, 86, 101 e 151; CPC, arts. 371, 464, 479 e 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 576; STF, RE 870.947.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora e deu provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão